Tribunal: TJDFT
Processo: 0730965-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE REJEITADA. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ALTERAÇÃO DO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. SUBSITUIÇÃO DA TABELA PRICE. IMPOSSIBILDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. RESP. 1.578.526/SP. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS. SEGURO PRESTAMISTA. NÃO CONTRATADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos arts. 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. In casu, o binômio se mostra comprometido, porquanto o requerente repetiu a sua irresignação quanto a tarifa de avaliação do bem, cuja abusividade já foi apreciada e reconhecida pelo juiz, isto é, não há mais prejuízo a parte quanto a esse pedido.
2. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso se entenda que a prova se mostra inútil ou protelatória, o julgador tem o poder-dever de indeferir sua produção.
3. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa nos termos ajustados pelas partes. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese da possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo. Não demonstrado o abuso de direito, não é possível a declaração de nulidade ou afastar a incidência do encargo contratado.
5. Impossível pretender a revisão do pacto firmado para aplicação de outro método para amortização da dívida em momento posterior à contratação. A pretensão autoral de substituir um método de amortização da dívida por outro, que lhe pareça mais vantajoso, viola a boa-fé objetiva que deve estar presente nas relações negociais. De mais a mais, o sistema de amortização de débito pela conhecida Tabela PRICE é um método consistente, estável, largamente utilizado em contratos bancários e de financiamentos, e de prévio conhecimento do contratante.
6. A discussão sobre a legalidade das tarifas de avaliação e registro de contrato cobradas nos contratos de financiamento ou arrendamento, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
7. A cobrança de tarifa de avaliação, bem como pela despesa de registro de contrato é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva. In casu, restou demonstrado que houve registro do gravame no órgão de trânsito, o que é suficiente para demonstrar a efetiva prestação de serviço.
8. É válida a cobrança de tarifa de cadastro, expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, notadamente quando ela não se mostra desproporcional em relação ao preço médio de mercado e desde que ajustada expressamente.
9. No que tange ao seguro prestamista, constata-se que não houve previsão de sua cobrança no contrato, conforme o item B6. O contratante não adquiriu qualquer seguro e não pagou qualquer valor a título de prêmio. Dessa forma, não há que se falar em abusividade.
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.